Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716164-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO DE FREITAS CAMARA IMPETRANTE: JOAO TIAGO PEREIRA CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE GAMA O paciente, denunciado pelo crime do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), teve decretada, de ofício, a prisão preventiva, em 23.7.18, para garantia da ordem pública (ID 46934522, ação penal n. 0001638-60.2018.8.07.0004). Como o paciente encontrava-se foragido, o processo penal foi suspenso, em 4.9.18, com fundamento no art. 366 do CPP, de modo que a decretação da prisão se fez necessária também para assegurar a aplicação da lei penal (ID 46934460, da ação penal n. 0001638-60.2018.8.07.0004). A prisão preventiva foi cumprida em 6.4.23 (conforme consulta ao Siapen). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. A reincidência, por si só, não é fundamento suficiente para tanto. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas. Segundo a denúncia, em 25.2.17, por volta das 21 horas e 30 minutos, o paciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com pessoa não identificada, subtraiu, em proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, aparelho celular, R$ 10,00 em espécie e cartão bancário, de propriedade da vítima. O paciente desceu da motocicleta, com arma de fogo em mãos, anunciou o assalto e desferiu coronhada na cabeça da vítima. Em seguida, subtraiu o aparelho celular e a carteira dela. Logo após a subtração, o paciente e o comparsa empreenderam fuga. Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Consta no relatório policial que a equipe se deslocou ao local dos fatos e, ao mostrar a fotografia do suspeito/paciente a populares, foi informada de que ele é extremamente temido na região, que já foi visto armado em locais públicos e comete crimes em concurso com comparsa. Em 17.2.18, o paciente foi preso por outra ação penal, em que a vítima realizou o reconhecimento dele, por fotografia, como autor do crime (ID 46934467, ação penal n. 0001638-60.2018.8.07.0004 p. 6-8 e 13). Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o paciente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A gravidade concreta do crime – roubo em concurso de pessoas com o emprego de arma de fogo, em que atingida a vítima com coronhada na cabeça -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. E o paciente é reincidente em crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (ID 46205577). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ademais, o paciente encontrava-se foragido. Foi preso quase cinco anos após a decretação da prisão. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes e contribuindo para a insegurança da população. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Diante da gravidade concreta do delito, da periculosidade do paciente e da reiteração delitiva, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES